Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-45.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008686-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 037.260.731-40 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - CPF: 039.159.381-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANO MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ERRO MÉDICO – IMPROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA (RETIRADA DO ÚTERO, TROMPAS E OVÁRIO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO INCONCLUSIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CORTE DO NERVO CUTÂNEO LATERAL DA COXA – QUADRO DE MERALGIA PARESTÉSICA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO E DANO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 14, § 4o, DO CDC –
HOSPITAL
–
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
– INOCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL – CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE ERRO NA TÉCNICA CIRURGICA E NO DIAGNÓSTICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa em razão do caráter inconclusivo do laudo pericial, uma vez que a apelante teve a oportunidade de apresentar sua impugnação, bem como recorrer da decisão que homologou o laudo pericial, contudo, quedou-se inerte.

A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

A
responsabilidade
do
médico
é
subjetiva
, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC.

A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no procedimento cirúrgico e hospitalar.

Se os documentos apresentados e a prova pericial foram concludentes em excluir qualquer conduta ilícita, culposa ou negligente por parte dos apelados que possa dar azo ao nexo de causalidade com os alegados males sofridos pela autora/apelante e não demonstrada a culpa da médica cirurgiã ou do hospital/requerido pelos alegados danos sofridos, deve ser mantida a improcedência da demanda.

O
hospital
somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do
médico
ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA RODRIGUES MIRANDA
,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros, Estéticos e Lucros Cessantes
ajuizada em face de
JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA e MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

Alega a apelante, em apertada síntese, que foi submetida a um procedimento cirúrgico, em razão do acometimento de endometriose, mioma e cisto.

Aduz que em razão da cirurgia realizada pela apelada, lhe sobreveio o corte de um nervo, sendo diagnosticada com “meralgia parestésica”.

Assevera que o laudo pericial não fora conclusivo, sendo necessário exames complementares para serem precisos quanto ao diagnóstico da apelante, mas que não teriam sido solicitados, motivo pelo qual ocorrera o cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para acolher o pedido inicial da apelante.

A apelada MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 129917380, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a apelada JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA apresentou as contrarrazões no ID no 129917382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do caráter inconclusivo do laudo pericial.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa,
uma vez que a apelante teve a oportunidade de apresentar sua impugnação, bem como recorrer da decisão que homologou o laudo pericial, no entanto, quedou-se inerte.

Ademais, o que se extrai das razões de apelação é a insatisfação com o resultado do julgamento com base no laudo pericial.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a requerente
ROSANGELA RODRIGUES MIRANDA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes
em face de
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA,
aduzindo que em 23/07/2017 fora submetida a um procedimento cirúrgico particular com o custo de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), devido ao diagnóstico de endometriose, mioma e cisto.

Alegou que após a cirurgia, a autora permanecia sem conseguir sentir o movimento da perna esquerda, tendo leves fisgadas e dormência.

Asseverou que a requerida JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA fora negligente, imprudente e imperita quando da prestação do serviço, inclusive, tendo encaminhado a autora ao INSS.

Sustentou que procurou o médico Dr. Ivan H. Wahlbrink, o qual solicitou o exame eletroneuromiografia, que constatou que fora cortado um nervo durante o procedimento cirúrgico.

Aduziu que houve negligência, imprudência e imperícia das partes requeridas, quais não prestarem atenção ao estado clínico da autora.

Afirmou que possui a profissão autônoma de manicure e cabelereira, onde vive exclusivamente do seu trabalho para sustentar sua família e devido o ocorrido ficou impossibilitada de trabalhar como trabalhava antes do procedimento cirúrgico e que seu rendimento caiu mais de 85% (oitenta e cinco por cento), devido à lesão causada pelo procedimento cirúrgico, onde viveu com ajuda de amigos e familiares, pois ganhava cerca de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por cliente com o serviço de manicure, de modo que atendida em média de 08 (oito) a 10 (dez) clientes por dia, sendo alternados com procedimento de cabelereira de 03 (três) atendimentos por dia.

Defendeu que não consegue realizar o atendimento de 02 (duas) clientes em cada área, devido às dormências, dores e formigamentos na perna. Defendeu, ainda, que antes do procedimento cirúrgico, sua renda salarial era em média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais e nos dias atuais sua renda mensal é de aproximadamente 300,00 (trezentos reais).

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, danos estéticos e lucros cessantes.

No ID no 129917253 foi deferida a assistência judiciária em favor da autora.

O feito foi saneado no ID no 129917297, sendo repelida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, não sobrevindo recurso. Foi deferida a prova oral e pericial requerida pelas partes.

O Laudo Pericial aportado aos autos no ID no 129917330, o qual fora homologado pela decisão de ID no 129917366.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID no 129917338, encerrando-se a instrução processual, sendo apresentadas as alegações finais na forma de memoriais pela requerida JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA e pela parte autora.

Ao sentenciar, o douto magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso em tela, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do hospital objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços,
in verbis
:

“
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
”.

O processualista Rui Stoco,
in
Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Edição, página 738, leciona:

“
A responsabilidade civil do hospital, conforme se depreende da regra contida no art. 14 do CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de terceiro – art. 14, § 3o, CDC.
”.

Outrossim, deve ser esclarecido que aos médicos – profissionais liberais – aplicam-se as normas consumeristas em cumulação com o Código Civil (artigo 14, §4o, do CDC c/c artigo 951 do CC), devendo o médico ser responsabilizado caso houver comprovação nos autos de que agiu com imprudência, negligência ou imperícia (responsabilidade subjetiva).

Sobre o tema, Luiz Antonio Rizzatto Nunes ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que “
o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa
” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p.197).

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"
Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos
. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência
.
”

(
in
Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição, 2007, p. 273) (Destaquei).

No caso em exame, para comprovar as suas alegações, a autora/apelante juntou aos autos contrato de prestação de serviço Médico-Hospitalar; Termo de Ciência e Consentimento para Anestesia; Prescrição Médica e Boletim de Cirurgia – ID no 129919180 -.

A autora/recorrente também juntou Registro de internação (ID no 129919181); fotos (ID no 129919182, 129919183); Atestado Médico (ID no 129919184); Exames Médicos (ID no 129919186, 129919187, 129919188); Requerimento no INSS (ID no 129919189); Eletroneuromiografia (ID no 129919190); Receita Médica (ID no 129919191); Recomendação do Cardiologista (ID no 129919192); Recomendação ao INSS (ID no 129919193) e Ultrassom Pélvico (ID no 129919194).

In casu
, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não se demonstrou efetivamente a atitude culposa ou negligente por parte da médica cirurgiã – Dra. JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA – que pudesse responsabilizá-la por erro médico, bem como não resta evidenciada a responsabilidade do hospital Materclin/apelado, sob alegação de ter sofrido dano pós-cirurgia, que levou ao quadro de “meralgia parestésica”.

Para melhor esclarecimento dos fatos e procedimentos médicos, o juiz singular nomeou médico perito – Dr. MARCOS GOMES DE LIMA CRM/MT 5723 – (ID no 129917297), para responder os quesitos formulados pelo requerido HOSPITAL MATERCLIN no ID no 129917299, já que a requerida JANETE e a parte autora não os apresentou.

Os quesitos foram respondidos conforme laudo pericial (ID no 129917330). Denota-se do referido laudo a seguinte versão apresentada pela requerente, vejamos:

“Alega que por indicação médica passou por procedimento cirúrgico ginecológico para exérse do útero, trompas e ovários devido ao diagnóstico de endometriose. Alega que houve erro médico, que houve “corte” do nervo cutâneo lateral da coxa que levo ao quadro de MERALGIA PARESTÉSICA e que por fim a impediu de trabalhar.”

O médico perito, ao examinar a autora/recorrente constatou que
“Apresenta-se em bom estado geral, corada, eupnéica, anictérica, sem edema, sem taquicardia. Fácies atípica, orientada no tempo e no espaço, coopera com o examinador, vestido adequadamente, boa higiene pessoal, curso e conteúdo do pensamento normal, adota gesticulação sóbria, humor coerente, memória preservada. Atento ao exame pericial. Refere dor formigamento em região lateral da coxa esquerda”.

Constatou, ainda:

“1) Movimentação ativa e passiva dos membros inferiores são livres e indolores;

2) O trofismo dos membros inferiores é normal e equivalente entre os dois membros;

3) A força dos membros inferiores é normal;

4) Teste de Lasegue do membro inferior esquerdo é negativo;

5) Reflexos patelar e Aquileu são normais em ambos os membros inferiores;

6) Refere diminuição de sensibilidade em face lateral da coxa ao toque superficial;
(ID no 129917330)

Outrossim, ao responder aos quesitos das partes, o Dr. MARCOS GOMES DE LIMA – Médico Ortopedista e Traumatologista, assim se pronunciou:

“
[...] 1 – Qual o Cid e o diagnóstico que a Requerente apresenta atualmente?

R: A paciente refere dormência em face lateral da cosa esquerda. O diagnóstico é MERALGIA PARESTÉSICA. CID: G57.1

2 – Qual era a patologia que inicialmente a Requerente sofria E se esta patologia tinha indicação de cirurgia ou teria algum outro tratamento?

R: A patologia inicial era Meralgia parestésica. Não há indicação de tratamento cirúrgico a princípio embora em situações não semelhantes ao caso em tela, quando se consegue o diagnostico exato de compressão do nervo cutâneo femural, é possível a liberação cirúrgica (neurólise). O tratamento é clínico em 90% dos casos e a recorrência é comum.

4 –
Na qualidade de perito

qual a causa mais comum de Meralgia Parestésica
?

R:
A principal causa da meralgia parestésica é compressão do nervo cutâneo femoral contra o ligamento inguinal que pode ser causada por posturas prolongadas (trabalho em pé por exemplo) ou uso de cintos ou roupas apertadas
.

5 –
O perito pode afirmar com certeza que foi a cirurgia de histerectomia que causou a Meralgia Parestésica da Requerente
? Se positivo, explique a fisio-anatomia do nvero cutâneo femoral esquerdo e como seria possível lesioná-lo durante um procedimento de Histerectomia.

R:
Não é possível afirmar com 100% de acurácia que a cirurgia foi a causa da meralgia parestésica
. Existem relatos, não em bibliografia específica de cirurgia ginecológica aos quais o perito teve acesso, mas em artigos científicos e relatos de caso publicados em revistas científicas de renome nacional, que houve meralgia parestésica em cirurgias ginecológicas realizadas por vídeo laparoscopia e em cesáreas. O fato parece estar ligado à manipulação das cânulas da videolaparoscopia e dos afastadores em caso de cirurgias abertas, além das variações anatômicas, caso a caso, que podem facilitar a compressão do nervo, já que o nervo não estaria em sua localização mais comum. Os artigos serão anexados ao laudo.

8 – Os reflexos da coxa da Requerente estão presentes?

R: Sim;

9 – A Requerente apresenta perda de força muscular da coxa esquerda? Atrofia ou diminuição da força? Se positivo qual o grau de diminuição ou perda?

R: Não;

10 – A Requerente está ou realizou algum tratamento da Meralgia Parestésica?

R: A paciente acostou aos autos receituário indicando ouso de Milgamma (benfotiamina).

11 – A Meralgia Parestésica incapacita a Requerente de exercer suas atividades laborais? Se positiva a resposta especificar o porquê da incapacidade?

R: Nos casos agudos o desconforto pode impedir o exercício da atividade laboral por período médio de 90 dias, tempo em que a maioria dos casos evoluem com melhora dos sintomas.

12 – O perito poderia informar se a cicatriz da requerente apresentou queloide ou alguma outra alteração cicatricial?

R: Não foi verificada presença de cicatriz hipertrófica significativa. [...]
” (ID no 129917330).

Por fim, o perito judicial concluiu que não é possível afirmar erro na técnica cirúrgica e no diagnóstico prévio, diante dos fatos descritos no prontuário médico e exames físicos/clínicos realizados na requerente/apelante. Vejamos um fragmento:

“Por fim, a perícia reconhece a complicação cirúrgica, é possível que a paciente ainda tenha algum sintoma como relatado, no entanto,
não é possível afirmar erro na técnica cirúrgica e no diagnóstico prévio
. Houve uma indicação correta da histerectomia, já que a paciente padecia com hemorragia vaginal refratária aos tratamentos clínicos e a indicação e execução da técnica cirúrgica foi correta.”
(ID no 129917330).
destaquei

Logo, evidencia-se a total ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos sofridos pela autora/apelante e a conduta profissional da médica cirurgiã, bem como do hospital Materclin/requerido, segundo a conclusão do laudo pericial e das demais provas produzidas no processo.

Sobre o assunto, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE.
1. Hospitais e clínicas de saúde respondem, de forma objetiva, quanto à falha no atendimento que se referem à estada do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. \A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos prepostos\ - lição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Caso em que a autora se submeteu a procedimento de histerectomia total (retirada de útero), vindo a apresentar complicações pós-operatórias. Ausência de evidência de erro pela equipe médica nos cuidados com a paciente. Demandante que apresentou trombose, embolia pulmonar, inflamação pélvica e apendicite. Inexistência de perfuração do intestino delgado no primeiro ato cirúrgico. Tratamento das moléstias realizado de forma adequada e ao tempo oportuno. Prova pericial que assegurou o correto diagnóstico e procedimentos realizados. 3.
Falha na prestação do serviço médico afastada. Ausência de nexo de causalidade a se imputar responsabilidade da parte ré. Dever de indenizar inocorrente. Sentença de improcedência mantida.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70085202711 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE VASECTOMIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
A responsabilidade civil do médico, em regra, é subjetiva, regulada pelo art. 186, do CC, devendo restar satisfatoriamente comprovada nos autos que houve, por parte do profissional médico, conduta irregular, decorrente de negligência, imperícia ou imprudência e que de tal conduta decorreram danos ao paciente.
Tendo sido realizada cirurgia de vasectomia pela parte autora e
não havendo prova de falha na prestação dos serviços médicos, não há que se falar em dever de indenizar
, sobretudo porque, em procedimentos que tais, é possível uma reversão espontânea.
Afastada a responsabilidade civil do profissional médico, resta afastada também a alegada responsabilidade do hospital, sobretudo porque ausente o nexo causal, requisito essencial à configuração da responsabilidade objetiva
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, RAC no 0005625-75.2013.8.11.0002, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 12/9/2018) destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA SEGUNDA APELADA - REJEIÇÃO – CIRURGIA ORTOPÉDICA - MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o DO CDC - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura a revelia da segunda apelada se a contestação foi apresentada no prazo legal.

A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o do CDC.

A obrigação de indenizar surge, no caso, apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se o julgamento de improcedência de seus pedidos (art. 333, I do CPC).

O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico, ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento
.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 44277/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013) (g.n.).

“
[...]
Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).
Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. Não cabe falar em responsabilidade da cooperativa de plano de saúde a que o profissional é conveniado.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, RAC no 138876/2017, Relator Des. Dirceu dos Santos, j.

em 31/1/2018) (g.n.).

“
[...]
O laudo pericial e seus esclarecimentos apontam que não há nexo causal entre a atuação dos réus (médico-cirurgião e Hospital) e o evento danoso. É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert. Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.
Constatado pericialmente que não houve erro médico, imperícia, imprudência ou negligência na conduta do médico-cirurgião e do hospital envolvidos no procedimento aplicado à autora, afasta-se o dever de indenizar postulado contra os apelados
.
Negou-se provimento ao recurso.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 60016/2016, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 1o/2/2017) destaquei.

“
APELAÇÃO
CÍVEL -
DANOS

MATERIAIS
E
MORAIS
-
ERRO

MÉDICO
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em geral, os
médicos
têm obrigação de meio, e não de resultado, o que significa dizer que sua responsabilidade é se empenhar para obter o melhor resultado possível no tratamento, aplicando procedimentos e técnicas necessários, adequados e disponíveis.
Nas obrigações de meio, não sendo presumida a culpa do
médico
, é ônus do paciente provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, sob pena de, não se desincumbindo de tal ônus, ser afastada a culpa dos
médicos
e, consequentemente, o dever de indenizar.
Recurso não provido
.
”
(TJMG, 10a Câmara Cível, RAC no
1.0313.03.113172-2/002
, Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, publicação em 16/04/2012) destaquei

Desta forma, o julgador singular agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a “
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros, Estéticos e Lucros Cessantes
” da autora/apelante, considerando as provas colhidas nos autos, não havendo que se imputar à médica ou ao hospital qualquer ato ilícito ou nexo de responsabilidade civil.

Confira-se um trecho da sentença:

“[...]Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação (uma vez que a parte autora não comprovara ter havido omissão voluntária, negligência, imprudência ou mesmo imperícia por parte dos réus, nem mesmo que estes tenham excedido os limites legais estabelecidos no desempenho de suas funções).

Há que se ressaltar que a autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo contrário, senão vejamos.

Informa, a autora, que a primeira ré (Janete Juliana Moreira Nogueira) fora negligente, imprudente e imperita quando da prestação do serviço – inclusive – tendo encaminhado a autora ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), estando os réus em débito com a autora, todavia, não demonstrara que o aludido fato é verídico (art.373, I, CPC).

Noutro norte, os réus comprovaram nos autos que o procedimento cirúrgico a que fora submetida não causara-lhe dano/lesão a ensejar a alegação de invalidez, em conformidade com o Laudo Pericial de (fls.234/255 – correspondência ID 58118279 a ID 58118284), desvencilhando-se, por conseguinte, da culpa genérica (art. 373, II, CPC).

Portanto, provado restou nos autos que a autora não se encontra invalida, nem mesmo que os aventados efeitos colaterais advindos no pós-cirúrgico sejam danosos à saúde da autora, em consideração com a literatura médica, como bem destacado no Laudo Pericial (fls.234/255 – correspondência ID 58118279 a ID 58118284).

Sem a aludida prova, ou seja, de que os réus tenham obrado com culpa ou dolo (na execução da cirurgia), impossível admitir a procedência da demanda.

Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

[...]

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Frise-se, ainda, que em consonância com o ‘terceiro parágrafo’ de (fl.246 – correspondência ID 58118279, fl.13) do laudo pericial inexiste erro médico no caso em análise nos epígrafe, senão vejamos:

“[...] a perícia reconhece a complicação cirúrgica, é possível que a paciente ainda tenha algum sintoma como relatado, no entanto, não é possível afirmar erro na técnica cirúrgica e no diagnóstico prévio. Houve uma indicação correta da histerectomia, já que a paciente padecia com hemorragia vaginal refratária aos tratamentos clínicos e a indicação e execução da técnica cirúrgica foi correta.”

Noutro trilho, o depoimento pessoal da parte autora colhido em audiência (fls.265/267 – correspondência ID 58883706 a ID 58883711), não é capaz de desconstituir o Laudo Pericial de (fl.246 – correspondência ID 58118279, fl.13), não se desincumbindo do ônus que recai sobre si (art.373, I, CPC).

Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa.

A responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais.

[...]

Noutra senda, o dano estético – tipo de dano extrapatrimonial – advém de lesão à beleza física do ofendido, entende-se que no referido dano deve restar evidente a desarmonia das formas externas do indivíduo, tendo como comparativo a modificação sofrida por este, após o evento danoso.

Repise-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o dano estético é “alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa” (STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005 e REsp 84.752/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 21.10.2000), o que não é o caso dos autos.

Destarte, não restara comprovado nos autos que a lesão/cicatriz pós-cirúrgica portada pela autora seja do tipo hipertrófica (inexiste nexo de causalidade entre os fatos narrado na exordial com o dano sofrido pela autora, em conformidade com as provas colhidas dos autos), menos ainda que a cicatriz consubstancie-se em alteração morfológica, mesmo porque a mesma localiza-se no baixo abdômen da autora, sendo improvável que esta cause desagrado ou repugnância à outras pessoas, eis que imperceptível, em conformidade com a resposta ao ‘Quesito 12’ (fl.242 – correspondência ID 58118279, fl.09).

[...]

No que tange aos lucros cessantes, tenho para mim que os mesmos, igualmente, não são devidos, posto que a pretensão da parte autora está amparada em lucros potenciais, hipotéticos.

[...]

Há, outrossim, documentos acostados aos autos que tentam comprovar a assertiva da parte autora, porém, tais documentos, a despeito de comprovarem a frustração de ganho por parte do autor, aptas a ensejar indenização por lucros cessantes, não são hábeis a demonstrar o valor que a parte efetivamente deixou de lucrar, mesmo porque, não há nos autos qualquer documento (contrato) capaz de comprovar que a parte autora fora contratada e não conseguira cumprir sua obrigação por responsabilidade da ré, uma mera conjectura, assim, não demonstrado nos autos a ventilada pretensão autoral.

Frise-se, ainda, não há nos autos quaisquer comprovações das remunerações (mensais) dos motoristas da autora, não podendo a parte ré ser responsabilizada [arcar com pretensos lucros cessantes] por tal desafortunada circunstância que acometera a vida profissional destes ou mesmo da empresa autora (art.373, I, CPC).

Devendo, por conseguinte, ser rejeitada a pretensão autoral quanto aos lucros cessantes, eis que não comprovado o que efetivamente deixara de ganhar a autora e seus funcionários e, via de consequência, deverá ser julgada improcedente a demanda.

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte das rés, não há que se falar em dever de indenizar (material, moral, estético e lucros cessantes), eis que as rés encontravam-se no exercício legal de seu direito.

[...]”
(ID no 129917375).

Nesse contexto, de se concluir que todos os documentos apresentados e a prova pericial foram concludentes em excluir qualquer conduta ilícita, culposa ou negligente por parte dos apelados que possa dar azo ao nexo de causalidade com os alegados males sofridos pela autora/apelante.

Diante dessas considerações e fundamentos, não há como imputar aos apelados a pretendida responsabilidade – seja na modalidade objetiva, seja subjetiva, revelando-se improcedente a ação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022